Tribunal: TJDFT
Processo: 0710832-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0710832-16.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: ELZITA BORGES MATA DE ALMEIDA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ELZITA BORGES MATA DE ALMEIDA contra ato omissivo atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, que, em apertada síntese, não estaria disponibilizando o atendimento à impetrante junto ao CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, onde pretende realizar o cadastro único para requerer os benefícios dos programas sociais, considerando que se encontra em vulnerabilidade social. Por meio do id 34257429, determinei a notificação da autoridade coatora, que prestou as informações de id 34950373. Intimada para se manifestar quanto ao interesse na continuidade do feito, a impetrante informou não mais possuir interesse no prosseguimento da ação, “haja vista a perda do objeto, considerando que a autoridade coatora procedeu com o cadastro da Impetrante no prazo em que foi estipulado para prestar informações” (id 35114885). Com essas considerações, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas, nem honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, efetivem-se as providências cabíveis e arquivem-se os autos. Brasília-DF, 16 de maio de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator